Tribunal: TJSP
Processo: 2020321-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE SALTO DE PIRAPORA – CHAMAMENTO AO PROCESSO – INADMISSIBILIDADE – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ART. 130, III, DO CPC – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020321-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA, é agravada IVANIA MARIA DOS
SANTOS MASCARENHAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020321-27.2020.8.26.0000 - Salto de Pirapora
2
VOTO No 36.767
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020321-27.2020.8.26.0000
COMARCA: SALTO DE PIRAPORA
AGRAVANTE: MUNICIPALIDADE DE SALTO DE PIRAPORA
AGRAVADA: IVANIA MARIA DOS SANTOS MASCARENHAS
PROCESSO CIVIL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
MOVIDA
CONTRA
A
MUNICIPALIDADE
DE
SALTO
DE
PIRAPORA

CHAMAMENTO AO PROCESSO INADMISSIBILIDADE
HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ART. 130, III,
DO CPC INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
pela
Municipalidade de Salto de Pirapora contra a r. decisão copiada a fls. 222/223,
proferida nos autos da ação de indenização que lhe move Ivania Maria dos
Santos Mascarenhas, na parte em que indeferiu o pedido de chamamento ao
processo de Francisco de Barros Teixeira, Rodovina da Aparecida Santos,
Áurea Teixeira César Rosa, Antonio Teixeira, Amélia Teixeira Castanho, Aufeu
Teixeira de Góes, Ananias Teixeira de Góes, Elias Teixeira de Góes, Alcides
Teixeira de Góes e Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo SABESP.
A agravante busca reforma, sustentando em suma que possuindo
referidas pessoas responsabilidade solidária, devem ser incluídas no polo
passivo da demanda, mediante a adoção do instituto do chamamento ao
processo, previsto no art. 130, inciso III, do C.P.C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020321-27.2020.8.26.0000 - Salto de Pirapora
3
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 227), a agravada respondeu.
É o relatório.
Despropositado o inconformismo, uma vez que não sendo caso
de exigência do pagamento de dívida comum de um ou de alguns dos
devedores solidários, mas sim de ação de indenização por danos morais, não
há lugar para cogitar-se de chamamento ao processo com fundamento no
dispositivo aludido do estatuto processual.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR